Tribunal: STJ
Processo: 0021845-67.2023.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141115 - MG(2025/0490943-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C E M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DEBATE ENTRE
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA E CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO.
ALEGAÇÃO
DE
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, no qual se buscava afastar o reconhecimento de continuidade
delitiva entre as condutas, para ver reconhecida a existência de desígnios autônomos e aplicada a
regra do cúmulo material das penas, nos termos do artigo 70, parte final, do Código Penal.
2. O Tribunal de origem reconheceu a continuidade delitiva específica prevista no parágrafo
único do artigo 71 do Código Penal, entendendo presentes pluralidade de ações, unidade de
tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os delitos, fixando a
pena definitiva em 18 anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
é possível, em recurso
Súmula 7/STJ,
especial, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca da presença de unidade de
desígnios e dos requisitos objetivos da continuidade delitiva específica, para reconhecer
desígnios autônomos e aplicar o concurso formal impróprio com cúmulo material de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, em decisão motivada e com exame detalhado das provas, reconheceu a
continuidade delitiva específica entre as condutas, ressaltando a pluralidade de ações, a unidade
de tempo, lugar e modo de execução, bem como a unidade de desígnios, e afastou
expressamente a incidência do artigo 70, parte final, do Código Penal.
5. A modificação dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55729301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 05dcb6f6-2693-471c-bb39-c966bf1dfa5d

1. É inviável o reexame de provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
parte final; Código Penal,
e
art. 70,
art. 71, caput
parágrafo único; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.649.001/AP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ,
Rel.
AREsp n. 3.045.932/PB,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN
AREsp n. 2.942.993/SP,
09.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 05dcb6f6-2693-471c-bb39-c966bf1dfa5d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141115 - MG(2025/0490943-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C E M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DEBATE ENTRE
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA E CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO.
ALEGAÇÃO
DE
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial, no qual se buscava afastar o reconhecimento de continuidade
delitiva entre as condutas, para ver reconhecida a existência de desígnios autônomos e aplicada a
regra do cúmulo material das penas, nos termos do artigo 70, parte final, do Código Penal.
2. O Tribunal de origem reconheceu a continuidade delitiva específica prevista no parágrafo
único do artigo 71 do Código Penal, entendendo presentes pluralidade de ações, unidade de
tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os delitos, fixando a
pena definitiva em 18 anos de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da
é possível, em recurso
Súmula 7/STJ,
especial, desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca da presença de unidade de
desígnios e dos requisitos objetivos da continuidade delitiva específica, para reconhecer
desígnios autônomos e aplicar o concurso formal impróprio com cúmulo material de penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, em decisão motivada e com exame detalhado das provas, reconheceu a
continuidade delitiva específica entre as condutas, ressaltando a pluralidade de ações, a unidade
Documento eletrônico VDA55729467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: 8838b120-fcb6-49ed-a8b5-fd9ce47861ad

de tempo, lugar e modo de execução, bem como a unidade de desígnios, e afastou
expressamente a incidência do artigo 70, parte final, do Código Penal.
5. A modificação dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. É inviável o reexame de provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
parte final; Código Penal,
e
art. 70,
art. 71, caput
parágrafo único; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.649.001/AP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ,
Rel.
AREsp n. 3.045.932/PB,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN
AREsp n. 2.942.993/SP,
09.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do Parquet
estadual (fls. 1.043-1.047).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
bastando revalorar os fatos para examinar a tese recursal. Reitera, em seguida, que estaria
comprovada a existência de desígnios autônomos na conduta do réu, o que imporia a aplicação
da regra do cúmulo material entre as penas.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover o recurso especial
do MP/MG.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55729467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: 8838b120-fcb6-49ed-a8b5-fd9ce47861ad

Como se constatou quando do julgamento monocrático, sobre o concurso de crimes,
a Corte de origem entendeu motivadamente que não há prova suficiente dos alegados desígnios
autônomos na conduta praticada pelo réu (art. 70, parte final, do CP), apontando os argumentos
pelos quais entendeu comprovada a unidade do elemento subjetivo. É o que se colhe do acórdão
recorrido, após o exame detalhado das provas - sobretudo dos depoimentos, quando da aplicação
da continuidade delitiva específica -
parágrafo único, do CP (fls. 902-908):
art. 71,

"A meu sentir, não há que se falar em aplicação do concurso formal imperfeito,
previsto no artigo 70, parte final, do Código Penal, tendo em vista que a conduta do
acusado não foi única e que os delitos concorrentes não resultam de desígnios
, razão pela qual entendo ser aplicável a continuidade delitiva.
autônomos
[...]
No caso dos autos, realmente verifica-se a hipótese de continuidade delitiva
específica entre os crimes, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal,
uma vez que se trata de um homicídio consumado e duas tentativas de homicídio,
perpetrado contra vítimas diferentes (delitos da mesma espécie, previstos no mesmo
tipo penal), sendo que os três crimes foram cometidos com pluralidade de ações,
unidade de tempo, lugar e maneira de execução, permitindo concluir que os delitos
subsequentes trataram-se de continuação do primeiro. Em relação à circunstância
tendo em vista o liame
subjetiva, tenho que presente a unidade de desígnios,
causal presente entre o crime de homicídio consumado e os homicídios tentados.
[...]
Dessa forma, reitero que não verifico o preenchimento dos requisitos do artigo 70,
.
parte final, do Código Penal
Assim, tendo em vista que foram três os delitos praticados, bem como diante das
circunstâncias dos crimes anteriormente analisadas, tenho como razoável o aumento
da maior pena (15 anos de reclusão, a do homicídio consumado) no patamar de 1/5
(um quinto), ficando a reprimenda do acusado definitivamente fixada em 18
(dezoito) anos de reclusão".
E, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal local ainda acrescentou
(fls. 936-937):

"A Turma Julgadora consignou que o caso se enquadra na hipótese de continuidade
delitiva específica entre os crimes praticados, na medida em que se trata de um
homicídio consumado e duas tentativas de homicídio, perpetrado contra vítimas
diferentes (delitos da mesma espécie, previstos no mesmo tipo penal), sendo que os
três crimes foram cometidos com pluralidade de ações, unidade de tempo, lugar
e maneira de execução, permitindo concluir que os delitos subsequentes
trataram-se de continuação do primeiro.
Com efeito, o Júri reconheceu o contexto dos delitos, em que acusado, integrante da
'Gangue do Gás', esteve presente no local dos fatos e participou dos disparos contra
as vítimas. Foi relatado que o grupo do qual o réu fazia parte identificou os ofendidos
como integrantes de uma gangue rival e, deliberadamente, iniciou o ataque.
Documento eletrônico VDA55729467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: 8838b120-fcb6-49ed-a8b5-fd9ce47861ad

O Colegiado, dessa forma, entendeu que o caso se enquadra perfeitamente na regra
do artigo 71 do CP e não artigo 70, parte final, do mesmo codex, pois, in verbis: 'A
continuidade delitiva, prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, tem
por finalidade englobar duas ou mais práticas criminosas que ostentem similitude de
tempo, lugar, modo de execução e diversidade delitivas, bem assim que cuide de
crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, como se uma
única ação tivesse sido perpetrada, oportunidade em que o Julgador aplicará apenas
uma das penas acrescida pela fração de
até o triplo. Se entre a prática dos dois
1/6
crimes contra a vida, um consumado e outro tentado, não há nenhuma distorção na
plena identidade de espécie, lapso temporal, localidade e modo de agir, mostra-se
legítimo o reconhecimento da continuidade delitiva'.
Por fim, o acórdão assinalou que, tendo em vista que foram três os delitos praticados,
é adequado e razoável o aumento da maior pena (15 anos de reclusão, a do homicídio
consumado) no patamar de
(um quinto)".
1/5
Consequentemente, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da
É assim, aliás, que esta Corte Superior tem se manifestado sobre recursos
Súmula 7/STJ.
especiais semelhantes, que discutem a presença dos requisitos (principalmente a alegada
autonomia de desígnios) para diferenciar continuidade delitiva e concurso formal impróprio nos
casos concretos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. UMA SÓ AÇÃO E UM SÓ DESÍGNIO. CONCURSO FORMAL
PRÓPRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL
IMPRÓPRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme sabido, "A distinção entre o concurso formal próprio e o impróprio
relaciona-se com o elemento subjetivo do agente, ou seja, a existência ou não de
desígnios autônomos" (AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis
REsp n. 1.299.942/DF,
Júnior, 6a T., DJe
.
21/6/2013)
2. No caso, ao concluírem pela aplicação do concurso formal próprio, as instâncias
ordinárias destacaram que, de acordo com o acervo probatório, o réu agiu com
unidade de desígnios ao colidir propositadamente o veículo que dirigia com a
motocicleta ocupada por ambos os ofendidos.
3. Assim, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o elemento
subjetivo do acusado no momento do crime, seria imprescindível o reexame fático-
probatória, providência obstada pela Súmula n. 7 do ST.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.649.001/AP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
23/12/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO
DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: 8838b120-fcb6-49ed-a8b5-fd9ce47861ad

[...]
5. A continuidade delitiva exige a concomitância de requisitos objetivos, como
mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, e requisitos subjetivos,
como a unidade de desígnios.
6. No caso , as instâncias ordinárias concluíram pela inexistência de continuidade
delitiva, considerando que os crimes foram praticados em contextos independentes,
contra vítimas diferentes, e que cada ação foi planejada individualmente,
caracterizando habitualidade criminosa.
7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento:
Agravo não provido".
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 3.045.932/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/11/2025,
28/11/2025.

"Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de Homicídio Qualificado Tentado.
Concurso Material. Reexame de Provas. Agravo Regimental Improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, em que se busca o reconhecimento da continuidade delitiva nos
crimes de homicídio qualificado tentado, alegando-se ausência de desígnios
autônomos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os crimes de homicídio qualificado
tentado foram cometidos em continuidade delitiva, ou se houve desígnios autônomos
que justificam o concurso material.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois as alegações da parte agravante não são
suficientes para alterar os fundamentos da decisão anterior.
4. A análise da presença ou não de unidade de desígnios e dos elementos
,
objetivos do
do Código Penal demandaria reexame de fatos e provas
art. 71
vedado nesta instância especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
relator Ministro Rib
AREsp n. 2.942.993/SP,
eiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tal conclusão, até porque não
indicam nenhum precedente deste STJ que tenha reformado as conclusões das instâncias de
origem sobre a inexistência de desígnios autônomos no concurso formal. A simples alegação de
que é possível revalorar fatos (fl. 1.056) não afasta o entendimento da decisão agravada, que não
nega essa possibilidade. Apenas se verificou que, no caso concreto, a pretensão recursal exige
verdadeiro reexame das provas, como explicam os julgados acima colacionados, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55729467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: 8838b120-fcb6-49ed-a8b5-fd9ce47861ad

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:08
Código de Controle do Documento: 8838b120-fcb6-49ed-a8b5-fd9ce47861ad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490943-8
AREsp 3.141.115 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00218456720238130027 10000244511036004 218456720238130027
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: C E M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: C E M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485131803890548@
2025/0490943-8 - AREsp 3141115 Petição : 2026/0018075-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:13
Código de Controle do Documento: 20B831E9-DCF1-4379-9F40-91C6DE723DF7